Tribunal: TJDFT
Processo: 0747074-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747074-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: LUCIANA SIQUEIRA MELO NASCIMENTO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a autorizar e custear os procedimentos solicitados pelo médico assistente da autora, bem como a pagar a esta o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais. A apelante pugna, em primeiro lugar, pela atribuição de efeito suspensivo à presente apelação, asseverando haver risco de dano irreversível, tendo em vista o alto custo do procedimento e o fato de que “a própria Parte Apelada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada nos autos, o que induz, notoriamente, à Apelante, dano grave irreparável ou de difícil reparação” (ID 56874547 – p. 13). Ainda, veicula argumentos referentes à reforma do mérito da sentença, os quais serão tratados oportunamente. É o relatório. Decido. Examino, nesta decisão, o pedido de recebimento da apelação também no efeito suspensivo, formulado pela recorrente. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC, a sentença que confirmar a tutela provisória produzirá efeitos imediatamente, o que significa dizer que eventual recurso de apelação não será dotado de efeito suspensivo. No caso, no 1o grau de jurisdição, foi deferida a tutela de urgência requestada na inicial (ID 56874522), para que a requerida autorizasse e custeasse o tratamento prescrito à autora, e a referida liminar veio a ser confirmada em sentença. Logo, pela estrita previsão legal, o presente recurso de apelação não pode ser dotado de efeito suspensivo. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, verifica-se que há perigo de dano inverso, haja vista que a suspensão dos efeitos da sentença - que confirmou a tutela de urgência concedida quando do recebimento da inicial -, pode representar dano grave ou de difícil reparação à saúde, à integridade física ou à vida da apelada, que estará descoberta da assistência médico-hospitalar contratada. Ademais, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois a jurisprudência sedimentada deste Tribunal se orienta no sentido de que a cirurgia para retirada do excesso de pele após a submissão do beneficiário à cirurgia bariátrica representa extensão de tal procedimento, adquirindo contornos reparadores, e não estéticos. Como se não bastasse, verifico que, segundo informou a autora ao ID 58327312, a cirurgia foi realizada em 19/4/2024, o que esvazia o argumento da recorrente de se tratar de procedimento de alto custo e paciente hipossuficiente, sendo passível de lhe acarretar dano irreversível ou de difícil reparação, a ser prevenido. Diante disso, INDEFIRO o pedido de recebimento da apelação no efeito suspensivo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator